Tribunal: TJPA
Processo: 0808766-81.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0808766-81.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: CARLOS MAGALHAES GOMES

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

2.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

3.

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

4.

Ante as circunstâncias específicas deste recurso (matéria recorrida – incompetência do juízo), não estando a decisão agravada nessa parte embasada em precedente vinculativo o presente agravo não deve ser rotulado como manifestamente improcedente, visto que necessário para obter o esgotamento da matéria e viabilizar eventual interposição de recurso excepcional para os tribunais superiores.

5.

Da mesma forma não ficou configurada a prática de ato atentatório a dignidade da justiça, pois a interposição de recurso ainda que veiculando argumentos infundados não traduz oposição maliciosa à execução ou litigância de má-fé.

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente relatora. 25ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 14.07.2021 a 21.07.2021.

Belém/PA, 21 de julho de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0808766-81.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 4987104)

AGRAVADO: CARLOS MAGALHÃES GOMES

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que julgou improcedente a impugnação consequentemente homologou os cálculos do exequente em
R$ 207.928,27 (duzentos e sete mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
, assim como arbitrou honorários advocatícios de sucumbência (Súmula 345/STJ e Tema Repetitivo 973) em 10% (
art. 85, §§ 1º, 2º incisos I a IV, § 3º inciso I do CPC
) e a
pós o trânsito em julgado a expedição do competente precatório.

O agravante arguiu a incompetência do juízo – ausência de prevenção - para processamento do pedido de cumprimento segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

No mais, alegou ausência de interesse processual, inadequação da via eleita.
Conclusivamente requereu o provimento do recurso para reformar decisão agravada.

Em contrarrazões o exequente/agravado requereu o desprovimento do recurso com sancionamento do agravante na forma do §4º do art. 1.021 do CPC; condenação por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 774, II - oposição maliciosa à execução) e litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço do Agravo Interno. A decisão agravada é a seguinte:

“Quanto a alegação do impugnante – necessidade de prévia ação de conhecimento para execução do retroativo – vejo que não prospera.

É importante registrar que neste pedido de cumprimento o termo inicial do cálculo do valor retroativo foi a data de ajuizamento do mandado de segurança coletivo (abril/2016). Dessa forma, o valor retroativo pleiteado neste pedido de cumprimento decorre da inadimplência estatal para com os termos da política remuneratória anteriormente estabelecida (LC 94/2014), compreendendo parcelas vencidas a partir da data da impetração, portanto perfeitamente configurado o interesse-adequação da via processual eleita.

Outrossim, in casu, se mostra desnecessária
prévia ação de liquidação, bastado o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído no mandado de segurança coletivo.

Neste sentido já decidiu o Plenário do TJPA:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

7.

No caso em análise, mostra-se desnecessária
prévia ação de liquidação bastado o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar o valor do crédito de cada servidor processualmente substituído no mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual.

8.

Dadas as circunstâncias específicas deste recurso (matéria recorrida – ausência de interesse processual), não estando a decisão hostilizada nessa parte embasada em precedente vinculativo penso que este agravo não deve ser rotulado como manifestamente improcedente, visto que necessário para obter o esgotamento da matéria e viabilizar eventual interposição de recurso excepcional para os tribunais superiores.

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.”
(
Agravo Interno no Pedido de Cumprimento de Sentença nº 0800913-84.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 14.04.2021 a 22.04.2021).

Destarte, verificando que na impugnação ofertada pelo Estado do Pará não houve discordância quanto ao valor pleiteado pelo autor, após rejeitar o único questionamento formulado, nos termos do art. 535, §3º do CPC, julgo improcedente a impugnação, por conseguinte homologo os cálculos do credor

no valor de R$ 207.928,27 (duzentos e sete mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), para todos os fins de direito, extinguindo este pedido de cumprimento com resolução de mérito.

Destaco, oportunamente, consoante entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, no REsp nº 1.648.498-RS (Tema Repetitivo 973), acerca do não afastamento da solução prevista pela Súmula 345/STJ, por conseguinte inaplicabilidade do § 7º, do art. 85, CPC/2015, ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, pelo qual se almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva (in casu mandado de segurança coletivo), que inexistindo na lide originária/coletiva especificação do quantum devido nem identidade dos titulares do direito subjetivo, forçoso reconhecer a necessidade de atuação do advogado na fase de cumprimento e por conseguinte o direito à sua remuneração (honorários de sucumbência).

Nesse sentido colaciono trechos do voto proferido pelo Ministro Gurgel de Faria (relator):

“A regra contida no art. 85, § 1º, do CPC/2015 é clara no sentido de que também na fase de cumprimento de sentença condenatória cabe o arbitramento de honorários, impugnado ou não o título executivo, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Já o § 7º do referido dispositivo dispõe que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada".

Após análise detida do regramento normativo do novel Código de Processo Civil, entendo que não existe razão para se afastar a solução outrora consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação e vigência da Súmula 345 do STJ.

Digo isso porque a exegese literal desse parágrafo sétimo, se feita sem ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pelo art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

Embora seja verdade que o novo CPC tenha aperfeiçoado o processo civil brasileiro em diversos aspectos, foi ele discreto no tocante à regulamentação procedimental das demandas coletivas, seja em relação à fase de conhecimento, seja em relação à fase de cumprimento, de modo que não é possível extrair do citado art. 85, § 7º, a existência de comando normativo também destinado a regular a verba honorária nesses procedimentos específicos que buscam a concreção de direito reconhecido em provimento judicial coletivo.

Isso sopesado, tenho que a interpretação que deve ser dada ao art. 85, § 7º, do CPC/2015 é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação.

Isso porque o cumprimento de sentença de que trata o referido diploma legal é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

Entretanto, quando o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva, ele não pode receber o mesmo tratamento de uma etapa de cumprimento comum, visto que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, cuja existência e liquidez será objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. E isso naturalmente decorre do fato de os sujeitos processuais que a compõem não serem os mesmos da ação cognitiva, uma vez que o exequente, logicamente, não fez parte da fase de conhecimento.

Em outras palavras, nessas decisões coletivas – lato sensu – não se especifica o quantum devido nem a identidade dos titulares do direito subjetivo, sendo elas mais limitadas do que as que decorrem das demais sentenças condenatórias típicas. Assim, transfere-se para a fase de cumprimento a obrigação cognitiva relacionada com o direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária.

Em face disso, a execução desse título judicial pressupõe cognição exauriente, cuja resolução se deve dar com estrita observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, a despeito do nome dado ao procedimento, que induz a indevida compreensão de se estar diante de mera fase de cumprimento, de cognição limitada.

(...)

Tem-se, pois, que a contratação de advogado é indispensável, uma vez que, conforme já demonstrado, também é necessária a identificação da titularidade do direito do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo exauriente dessa específica fase de cumprimento. A imperiosa presença do causídico revela, por consequência, o direito à sua devida remuneração.

(...)

Assim, observa-se que as particularidades processuais da execução individual de sentença coletiva (atual cumprimento de sentença) que motivaram este Sodalício a editar a Súmula 345 do STJ permaneceram inalteradas ao longo do tempo, não se esvaziando diante do novo Código de Processo Civil.

(...)

Diante desse quadro, entendo que não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 reproduz basicamente o contido no art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas por litisconsorte, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

Assim, inexistindo mudança normativa, quando comparados os referidos diplomas legais, e inalteradas as premissas processuais, mantém-se a aplicabilidade da Súmula 345 desta Corte.

Com essas considerações, para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, e na esteira do que já foi decidido pelo STF, assento a seguinte tese: "O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."

No exame do caso concreto e em observância aos fundamentos já expostos, há de se negar provimento ao inconformismo.

Nesse diapasão, ante o pleito expressamente formalizado (ID 2326044) e considerando a Súmula 345/STJ, assim como o Tema Repetitivo 973, amparada no que está disposto pelo
art. 85, §§ 1º, 2º incisos I a IV, § 3º inciso I, do CPC
, sem olvidar das circunstâncias fáticas, imponho ao executado a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação/crédito ora homologado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o competente precatório em favor
do
exequente observando os valores devidos expressamente indicados neste ato decisório, seguindo os autos à Contadoria deste Tribunal para realizar os cálculos referente ao destacamento dos honorários advocatícios contratuais
(instrumento anexo ID 2894001),
assim como a expedição de RPV autônomo para pagamento dos honorários de sucumbência e tudo mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento desta decisão. Fica desde já autorizada a divisão da verba honorária (sucumbência e contratual) conforme requerido
(ID 2894000)
.

Processo apreciado conforme ordem cronológica de conclusão.”

O Agravo Interno não deve prosperar.

Quanto à competência deste juízo importa observar o disposto no art. 161 da Constituição Estadual Paraense. Confira-se:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição
, compete ao Tribunal de Justiça
:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

(...)

i)
a execução de sentenças nas causas de sua competência originária
, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.”

Não obstante a clareza da norma constitucional estadual cabe enfatizar que o caso em apreço se trata de pedido individual de cumprimento decorrente de acordo judicialmente homologado, transitado e julgado, em sede de autos de mandado de segurança coletivo, portanto de competência originária desta Corte de Justiça Estadual.

Por sua vez o Código de Processo Civil de 2015 prevê:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária.”

Quanto a prevenção do relator e a competência para execução de seus julgados o nosso Regimento Interno assim determina:

“Art. 116.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
.”
Grifei.

“Art. 320. Cabe ao Tribunal, nas causas de sua competência originária, a execução de seus acórdãos, a qual sempre ficará a cargo do órgão julgador.”

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como acerca da prevenção desta relatoria para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originada pela anterior distribuição dos autos da lide coletiva.

O julgado citado pelo recorrente: STJ REsp 1.432.236/SC fora objeto de análise distintiva deste Plenário quando julgou o
Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº
0805603-93.2019.8.14.0000, apreciado em 16/12/2020 e no
Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº
0807030-28.2019.8.14.0000, julgado em 22/02/2021.

O julgado citado pelo agravante assentou que a sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva, isto é, não haveria prevenção do para o processamento e julgamento das execuções individuais. Contudo, o referido precedente não enfrentou a questão da prevenção do relator para as execuções individuais em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual.

Dessa forma reafirmo a mencionada distinção considerando que o precedente invocado pelo agravante não guarda perfeita similitude fática com a hipótese em concreto.

Além disso,
na presente hipótese se mostra desnecessária prévia ação de liquidação bastando o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual e a adequação da via eleita.

Acerca da multa requerida pelo agravado (
§4º do art. 1.021 do CPC)
dadas as circunstâncias específicas deste recurso - matéria recorrida: incompetência do juízo -, não estando a decisão agravada nessa parte embasada em precedente vinculativo penso que este agravo não deve ser rotulado como manifestamente improcedente, visto que necessário para obter o esgotamento da matéria e viabilizar eventual interposição de recurso excepcional para os tribunais superiores.

Da mesma forma não ficou configurada a prática de ato atentatório a dignidade da justiça, pois a interposição de recurso ainda que veiculando argumentos infundados não traduz oposição maliciosa à execução ou litigância de má-fé.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2021